Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. DETRAN/GO. Registro de transferência. Falha. DETRAN/DF. Ato subsequente. Presunção de legitimidade dos registros anteriores. Ausência de responsabilização. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença de improcedência em ação de conhecimento movida contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, postulando reparação por dano moral e material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/DF possui ou não responsabilidade pelos prejuízos sofridos por adquirente de veículo objeto de estelionato, na hipótese em que o registro ilegítimo tem origem no DETRAN/GO.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva e regida pelo art. 37, § 6o da CF/1988, configura-se quando há conduta praticada por um agente público, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
5. O nexo causal representa o vínculo que liga a conduta do agente ao dano sofrido, sendo necessário demonstrar que o dano foi consequência direta da ação ou omissão estatal.
6. O DETRAN/DF, assim como o DETRAN/GO, tem natureza jurídica de autarquia com personalidade jurídica própria, devendo cada ente respondera pelos atos de seus agentes.
7. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos estabelece a presunção de veracidade em seu favor até que se prove o contrário. Desse modo, eventual responsabilização do DETRAN/DF no caso em que o apelante sofreu prejuízos por registros ilegítimos realizados pelo DETRAN/GO dependeria de evidências capazes de configurar negligência do agente distrital na realização do registro subsequente, o que não se demonstrou nos autos.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.